Tribunal: TJDFT
Processo: 0031375-96.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0031375-96.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA MARIA VIEIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do envio da documentação para a PGDF, ID 26586646, conforme solicitado pelo Ente Devedor no ID 26534251, cumpra-se o despacho ID 25847123 que solicitou a apresentação dos cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional de ID 23129601. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20(vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac